Tribunal: TJDFT
Processo: 0734299-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734299-24.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLENIRA CASTILHO DIAS AGRAVADO: CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL DECISÃO Homologo a desistência do recurso (id 44422415) nos termos dos arts. 932, inc. I, e 998 do Código de Processo Civil c/c o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Retirem-se os autos da pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator